Tribunal: STF
Processo: RE 1274420
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região, assim ementado (eDOC 9, p. 24):
    “APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS - "SUPER BONDER" E "SUPRA BOND", - RECURSO PROVIDO 
    I - A verdade é que a marca "SUPER BONDER" - em que pese constituída de vocábulo de uso comum em inglês e evocativo, cujo sentido, alias, é desconhecido da maioria da população - queda-se, no imaginário de todos, associada cola com alto poder de adesão, mas não em razão do sentido etimológico da palavra BONDER - que poucos conhecem-- e sim por estar associada a um produto já aprovado pelo consumidor, que o tem em alto conceito e, por conseguinte, a marca. 
    II - De forma, o registro de uma marca denominada "SUPRABOND", para designar um produto com as mesmas características no mercado, não pode ter outro intento senão o de invocar a marca da Apelada, especialmente, quando se observa no site do INPI uma relação:com cerca de 1060 registros contendo as expressões BOND e BONDER, parecendo-me em tudo distintos, demonstrando que expressões de uso comum ou evocativas de produto podem, com um Mínimo de criatividade, ser por todos utilizada sem que isso acarrete reprodução e/ou remissão temerária de signo com outro. 
    III- Apelação provida.”
    Os embargos de declarações e os embargos infringentes opostos não foram providos (eDOC 9, p. 66; eDOC 10, p. 61 e eDOC 11, p. 71).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI e LIV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou o princípio do devido processo legal ao rejeitar os recursos interpostos sem manifestar-se sobre a prescrição arguida pela ora recorrente (eDOC 11, p. 86).
    Aduz-se, ademais, que o Tribunal a quo violou, ainda, o princípio da legalidade e desrespeitou o direito adquirido ao desconstitui o registro de marca da recorrente e conceder o registro da marca da ora recorrida, após o transcurso do prazo legal estabelecido em lei federal (eDOC 11, p. 92).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 9, p. 63):
    “Na esteira de decisões do STJ, a jurisprudência dos tribunais Regionais Federais vem reiterando o entendimento de que o juiz ou Tribunal não está obrigado a examinar todos os artigos de lei (invocados na inicial da ação ou do recurso) devendo o julgamento, contudo, restar suficientemente fundamentado cm consonância com a prestação jurisdicional.
    De outro lado, ao contrário do que a afirma a Embargante os prazos prescricionais se caracterizam, justamente, pela possibilidade de suspensão, ressalvadas as hipóteses por ventura vedadas em lei, não sendo esse o caso da Lei de Propriedade Industrial.”
    Inicialmente, observa-se que o Tribunal de origem enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Recorrente.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ademais, quanto à apontada violação ao princípio da legalidade, concernente ao transcurso do prazo estabelecido na Lei de Propriedade Industrial para a desconstituição e constituição de registro de marca, demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a’ e “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente